Tribunal: STF
Processo: Rcl 15746
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n, da CF/88). Ajuda de custo. Ausência de interesse privativo ou exclusivo da magistratura. Agravo regimental não provido. 



    1. A competência originária do STF prevista no art. 102, I, n, da CF/88 é restrita às demandas em que o direito controvertido seja de interesse privativo ou exclusivo da magistratura. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.